Tribunal: TJES
Processo: 5000427-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000427-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: WALDEMAR BRANKI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
0427-78
.202
1
.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
WALDEMAR BRANKI

JUIZ:
MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular que
deferiu o pedido formulado por
WALDEMAR BRANKI
,

consistente no bloqueio de ativos via BACENJUD e penhora de bens para pagamento de direitos referentes a
e benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria).

O recorrente
argumenta, em suma,
a nulidade da
decisão
por cerceamento de defesa e que a mesma

deve ser modificada tendo em vista, notadamente, que
o Fundo administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), qual seja PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (um
a
dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) já está exaurida há muito tempo
.
Questiona ainda o valor das astreintes e a impossibilidade de sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pelo recorrido (id 986462 e 1339894)

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de julho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o preclaro relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
0427-78
.202
1
.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
WALDEMAR BRANKI

JUIZ:
MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular que
deferiu o pedido formulado por
WALDEMAR BRANKI
,

consistente no bloqueio de ativos via BACENJUD e penhora de bens para pagamento de direitos referentes a
e benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria).

O recorrente
argumenta, em suma,
a nulidade da
decisão
por cerceamento de defesa e que a mesma

deve ser modificada tendo em vista, notadamente, que
o Fundo administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), qual seja PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (um
a
dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) já está exaurida há muito tempo
.
Questiona ainda o valor das astreintes e a impossibilidade de sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios.

P
ois bem, em relação a suposta nulidade acerca da ausência de sua intimação para cumprimento da obrigação, tenho que aludida tese não prospera.

Como restou demonstrado nos autos, a recorrente foi devidamente intimada para cumprimento da tutela antecipada que determinou a imediata retomada da obrigação de pagamento da complementação da aposentadoria, de forma que não prospera a alegada nulidade.

Em trato continuativo, em relação a tese de que o fundo
era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (um
a
dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi),
e
ntendo que a questão não exige prolongada explanação, tendo em vista que já resolvida pelo STJ
que, inicialmente, proferiu decisão no sentido de que não há que se utilizar do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA para pagamento de benefícios de complementação de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI.

Isso em dezembro de 2019, na Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), cuja relatoria coube ao Ministro Raul Araújo.

Entretanto,
posteriormente, ao decidir
o mérito
em desfavor do reclamante,
ora agravante,
o eminente Relator,
em
abril do corrente ano,
explicou
que
com o trânsito em julgado, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos
então
sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES,
qua
is
seja
m
:

[...] (1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI; (2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. [...]

E para além disso, concluiu destacando que: [...]
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.
[...]

Concluindo,
ficara estabelecido que a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, todavia, desde que não haja, na instância ordinária, o reconhecimento de
ausência de solidariedade
entre os fundos.

Em assim sendo,
ocorrido o trânsito em julgado da sentença, o que também é o caso da demanda na origem, é de responsabilidade do ora agravante o pagamento dos valores referentes perseguidos, por observância às conclusões de julgamento ora destacadas.

Por sua vez, em relação as astreintes, tenho que não é possível a sua redução.

Isto porque, a recalcitrância do recorrente em descumprir a ordem judicial é que fez incidir a multa diária.

Veja-se que até a presente data o recorrente ainda não retomou o pagamento da complementação da aposentadoria do recorrido após tantos anos, sendo evidente a sua inércia em cumprir a ordem judicial.

Não é demais lembrar que
“a exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial”
(REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)

Em referido julgado da Corte Infraconstitucional consta ainda que
“O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.”

Por fim, no que tange a tese de que não é
pos
sível
a inclusão
das astreintes
na base de cálculo dos honorários advocatícios,
tenho que tal matéria não foi aventada na impugnação apresentada ao Juízo primevo,
daí porque não pode ser analisada por este Sodalício pois
configura supressão de instância.

Ora, assente nest
a
Augusta Câmara Cível que
“
a
cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo , sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008939, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

Com isso, entendo por despiciendas maiores considerações e, portanto,
conheço e desprovejo o recurso interposto
.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno (id 1201573).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
0427-78
.202
1
.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
WALDEMAR BRANKI

JUIZ:
MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
ASTREINTES. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. O STJ decidiu o mérito da
Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1),
sob
relatoria
do
Ministro Raul Araújo,
e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo
PBD/CNPB 1975.0002-18
.

II. Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso
sub analise
, o entendimento de que

com o trânsito em julgado
da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários
, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos
então
sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES.

III. A
recalcitrância do recorrente em descumprir a ordem judicial é que fez incidir a multa diária,
sendo certo que
ainda não retomou o pagamento da complementação da aposentadoria do recorrido.

IV. A
tese de que não é
pos
sível
a inclusão
das astreintes
na base de cálculo dos honorários advocatícios
não foi aventada na impugnação apresentada ao Juízo primevo,
o que impede a sua análise por este Sodalício pois
configura supressão de instância.

V. Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
desprover

o
agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.